Tribunal: STF
Processo: ARE 1598853
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LEIS NOS 13.015/2014 E 13.467/2017.
1. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA.
A arguida preliminar de nulidade do acórdão regional por negativa de prestação jurisdicional não se viabiliza, no particular, porquanto genérica, na medida em que a parte, em suas razões de recurso de revista, não aponta quais os pontos omissos carentes de manifestação, se limitando a transcrever a integralidade dos embargos de declaração, o que, no entanto, não é o bastante para a compreensão da insurgência da parte, notadamente para se identificar quais questões restaram efetivamente omissas e são objeto do apelo extraordinário. Assim, resta inviável a análise da nulidade, tendo em vista a deficiência de fundamentação.
Agravo a que se nega provimento.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. DIFERENÇAS. PRESCRIÇÃO PARCIAL. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA.
Trata-se de pretensão ao pagamento de diferenças de “participação nos lucros e resultados”, parcela assegurada pelo art. 7°, XI, da Constituição da República e pela Lei n° 10.101/2000. Dessa forma, na compreensão da parte final da Súmula nº 294 do TST, incide a prescrição parcial. No que diz respeito à actio nata, firmou-se a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional em relação ao pedido de pagamento da parcela “participação nos lucros e resultados” é a data da divulgação da existência de lucros na assembleia de 11/06/2001. Precedentes. Incidência do art. 896, § 7º, da CLT e da Súmula nº 333 do TST.
Agravo a que se nega provimento.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. DIFERENÇAS. EXERCÍCIOS DE 1997, 1998 E 1999. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA.
A decisão regional está em consonância com a jurisprudência do TST, no sentido de que são devidas aos empregados da Companhia Siderúrgica Nacional diferenças de participação nos lucros e resultados relativas ao lucro gerado nos exercícios de 1997, 1998 e 1999, os quais foram reincorporados aos dividendos no exercício de 2001, segundo os termos do acordo firmado pelas partes. Precedentes. Óbices do art. 896, § 7º, da CLT e da Súmula nº 333 do TST.
Agravo a que se nega provimento. 

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II e XXXVI; 7º, XI, XXVI e XXIX; e 8º, III, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 7º, XXIX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.
II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)
 
“Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.
3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente